Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727241-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: GABRIELY VITORIA DOS SANTOS RIBEIRO D E S P A C H O Verifica-se que a advogada da ré/apelante, LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP no 167.884, demonstrou que a notificou da renúncia do mandato, por meio de notificação extrajudicial (ID 64293381), em observância ao art. 112 do CPC. Assim, exclua-se do sistema a anotação da advogada renunciante, como patrona da ré apelante. Intime-se a apelante AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de reconhecimento do trânsito em julgado, nos termos do art. 76 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora